Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747709-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GABRIELLE FIGUEIREDO DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCIA GABRIELLE FIGUEIREDO DE CASTRO contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao réu que se abstenha de realizar qualquer débito referente a empréstimo em sua conta corrente, especialmente os contratos 20231416720, 0133948048, 0154162779, 0166547735, 0178285242, 0718725935, 0178716618 e 0180104764 (ID 216731544, na origem). A agravante, nas razões recursais, aduz que requereu administrativamente o cancelamento das autorizações para débito em conta corrente, por meio de notificação extrajudicial enviada ao agravado, no dia 18/10/2024. Relata que o pedido tem fundamento no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, e no Tema 1.085/STJ. Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, em especial dos contratos sob os números: 20231416720, 0133948048, 0154162779, 0166547735, 0178285242, 0718725935, 0178716618 e 0180104764, sob pena de multa diária. Preparo não recolhido porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relatório. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência, por sua vez, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos e as razões específicas do caso concreto não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada. Na espécie, verifica-se que a agravante é técnico em enfermagem da Secretaria do Estado de Saúde do DF, e percebe remuneração mensal bruta de R$7.697,05 e líquida de R$4.256,10 (contracheque 08/2024, ID 216507839). Em consulta ao extrato bancário de 09/2024, verifica-se que a agravante tem descontado empréstimo de férias (R$1.478,24), antecipação salarial (R$1.728,34), BRB parcelado (R$63,51, R$366,636, R$600,30), empréstimo férias (R$324,27, R$164,12) e cinco operações de crédito empréstimo. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Nesse passo, o art. 3o do Decreto 11.150/22 considera como mínimo existencial, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, o que atualmente equivale a R$330,00. No caso, verifica-se que o agravante contratou vários empréstimos consignados, sobre os quais incidem uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira, além de contratos com descontos autorizados em conta corrente. Em razão do alto grau de endividamento, tenciona cancelar todos os descontos automáticos em sua conta corrente com base na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A agravante colaciona notificação encaminhada ao BRB, via correios, em 15/10/2024, na qual relaciona oito contratos de empréstimos os quais pretende cancelar as autorizações de débito automático, conforme Resolução n. 4.790 do BACEN. A notificação foi entregue dia 18/10/2024, conforme ID 65982067. Observa-se que alguns dos contratos apontados pela agravante na notificação para cancelamento foram contratados em 26/09/2024, tendo encaminhado o pedido de cancelamento dia 18/10/2024, isto é, 20 dias após tomar o dinheiro emprestado, requereu o cancelamento dos débitos. Pois bem. Destaca-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que em conta utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Com efeito, é dado ao correntista o direito de requerer a revogação da autorização dos descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos e para amortização do mútuo, nos termos dos arts. 3o e 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. A autorização para débito em conta corrente pode permitir a aplicação de redutor incidente sobre a taxa de juros e o cancelamento da autorização, por sua vez, provoca a exclusão do redutor (art. 14). Entretanto, sobre o cancelamento da autorização de débitos, a Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, assim dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Assim, o pedido de cancelamento da autorização de débito de empréstimos deve ser formalizado segundo os procedimentos descritos na mencionada Resolução. Conforme dispõe o art. 6o da mencionada Resolução, o cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. No caso dos autos, não há comprovação da efetivação do pedido pela agravante, assim como, não há prova de resistência da instituição agravada em cumprir a Resolução n. 4.790/2020, além do fato de que este magistrado tem o entendimento de que uma Resolução não tem o condão de alterar o contrato livremente firmado. Nesse cenário, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada, pelo que deve ser mantida como prolatada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator